Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714267-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA DE SOUSA contra decisão (ID 229591662) da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de inventário, determinou a venda de veículo do espólio e a remessa dos autos à contadoria judicial. Em suas razões (ID 70756357), alega que: 1) as dívidas do espólio decorrem da má gestão do atual inventariante, Marcos; 2) a proteção do patrimônio dos herdeiros deve ser priorizada; 3) a venda do carro pode comprometer essa proteção; 4) a má gestão pelo inventariante gera prejuízos aos herdeiros e compromete a administração dos bens; 5) durante o período em que atuou como inventariante todas as despesas foram pagas; 6) enquanto inventariante nunca solicitou a alienação de bem pertencente ao espólio; 7) a alienação de bens do espólio deve ser realizada com cautela e com a concordância dos demais herdeiros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a venda do carro pertencente ao espólio e a remessa à contadoria judicial. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, o inventário tramita desde 2022. Vistoria realizada por Oficial de Justiça demonstra que o carro, um VW/GOL 1.6, ano 2013/2014, está em mau estado de conservação. A falta de consenso entre os herdeiros revela a dificuldade de preservação do bem. O ônus sobre o carro cresce na proporção inversa aos benefícios que a sua manutenção proporciona. O valor obtido com a venda do bem será depositado em conta à disposição do juízo, será corrigido monetariamente e reverterá, ao fim, em favor do espólio. O agravante não juntou qualquer documento que demonstre que a venda do carro desequilibrará a divisão do monte a inventariar ou que sua manutenção trará mais benefícios que prejuízos. Ademais, o próprio agravante deu causa à necessidade de remessa dos autos à contadoria, porque deixou de prestar contas e efetuar o depósito dos valores recebidos pelos aluguéis de imóveis de propriedade do espólio, assim como deixou de comprovar as despesas ordinárias efetuadas para preservação do patrimônio do monte, o que, aliás, o levou a ser removido da inventariança. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator